Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-30.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004697-30.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO SOCIEDADE ANONIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se por 30 (trinta) dias o cumprimento do despacho ID 28684508. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac